Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente e pela executada contra o acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam a rediscussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
4. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
5. A pretensão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não prospera quando o intuito protelatório no recurso interposto pela parte adversa é inexistente.
6. O acórdão deixou de explicitar os critérios técnicos para a atualização do pagamento extrajudicial, o que configura omissão formal passível de integração sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração da executada desprovidos. Embargos de declaração da exequente providos parcialmente.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção. 2. A omissão referente à ausência de critérios técnicos para a atualização do pagamento extrajudicial configura vício integrável e permite a complementação do acórdão sem efeitos modificativos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 339/STF; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.